Tribunal: TJMT
Processo: 0020966-87.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 0020966-87.2014.8.11.0041
REQUERENTE: DEBORA VICTORIO FRANCISCO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a Requerente não demonstra a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Ademais, foi devidamente intimada a comprovar a sua a hipossuficiência e não o fez conforme certidão do ID 30361998.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se o pagamento.
Após, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X